Tribunal: TJDFT
Processo: 0704542-21.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704542-21.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: L. L. S., IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA REPRESENTANTE LEGAL: WESLEY SOARES XAVIER APELADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA, L. L. S. REPRESENTANTE LEGAL: WESLEY SOARES XAVIER D E S P A C H O Trata-se de Apelações interposta por L.L.S. e IDEAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIA LTDA em face da sentença de ID 53424850 que julgou parcialmente procedente os pedidos para determinar a internação da parte autora e condenar o plano de saúde ao pagamento de danos morais. O Código de Processo Civil prevê: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. § 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. (Destaquei) No ato de interposição do recurso da parte autora não restou comprovado o recolhimento do preparo, informando que a parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça. Contudo, o recurso da autora versa exclusivamente sobre valor de honorários advocatícios de sucumbência, o que não é abarcado pelo beneplácito da justiça gratuita concedido à parte patrocinada. Desta feita, não tendo sido comprovada a hipossuficiência, tampouco o deferimento da justiça gratuita em favor do próprio advogado, o recolhimento do preparo em dobro mostra-se medida impositiva, sob pena de deserção. Assim, intime-se o advogado da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do apelo por deserção. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 10 de julho de 2024 12:45:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador